Tribunal: STF
Processo: RHC 98583
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo, ao argumento de parcialidade do juiz-auditor, que restaria consubstanciada na prática de diversos atos processuais. 3. Discussão de fatos e provas na via estreita do writ. Inviabilidade. Precedentes. 4. Não há, ademais, qualquer indicação de parcialidade, interesse ou tergiversação, por parte do magistrado que conduziu o feito, a indicar que teria qualquer interesse no deslinde da causa. 5. Recurso a que se nega provimento.